Tribunal: TJBA
Processo: 8021654-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021654-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
TIAGO JONES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência em ação que discute a validade de contrato de empréstimo, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas do Contrato nº 519646251 até o julgamento final da lide, vedando cobranças pela agravante, além de impor a obrigação de exibição de documentos no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória que suspendeu as cobranças referentes ao contrato impugnado; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada pela não apresentação de documentos é compatível, razoável e proporcional à obrigação imposta.

III. R
azões de decidir

3.

A concessão da tutela provisória de urgência se justifica diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a verossimilhança das alegações autorais quanto à ilegalidade do contrato e o risco de dano de difícil reparação em caso de continuidade das cobranças.

4. A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa é infundada, pois a tutela provisória apenas antecipa efeitos da decisão final, não inviabilizando o exercício da defesa no curso do processo.

5. Não fosse só, a decisão não adentrou na íntegra do mérito da lide, tendo se limitado a suspender provisoriamente as cobranças, sem determinar restituições ou reparações, resguardando-se o debate futuro sobre a existência ou não da relação jurídica.

6. No mais, a multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, incide exclusivamente sobre a obrigação de exibição documental, e não sobre a suspensão das cobranças, sendo fixada de forma proporcional, razoável e com prazo adequado de 30 dias.

7. Quanto ao valor da multa, não se mostra excessivo diante da natureza da obrigação e da condição da agravante, instituição financeira que detém os documentos solicitados e possui plena capacidade de cumpri-la no prazo fixado.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mesmo antes da manifestação da parte adversa.

2. A suspensão de cobranças em contrato contestado não exaure o mérito da ação, quando não há determinação de restituição ou reparação.

3. A fixação de astreintes é válida quando proporcional e razoável em relação à obrigação imposta, servindo como instrumento coercitivo legítimo para o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039899-19.2021.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021654-18.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A
e
MARIA AUXILIADORA MASCARENHAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA